Tribunal: TJMT
Processo: 1003238-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003238-95.2021.8.11.0000
Impetrante: Leidineia Katia Bosi
Paciente: Marcio Junior Meira Lisboa
Impetrada: Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Junior Meira Lisboa, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.
A impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente se deu de maneira ilegal, com o ingresso de policiais em sua residência “sem qualquer aviso e anuência”, e que os elementos probatórios obtidos com a concomitante busca domiciliar são, portanto, nulos.
Outrossim, sustenta que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental, na medida em que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como a primariedade e ocupação lícita remunerada.
Finalmente, argumenta que, no caso dos autos, a prisão preventiva caracteriza “antecipação indevida da pena” e que, à luz da pandemia da Covid-19, a ultima ratio não pode ser mantida.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 77691999).
Junta documentos (Ids. n. 77702450 – 77702454).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Com efeito, a análise da legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, neste momento, revela-se inviável, dada a exiguidade do tempo disponível para a deliberação sobre o pedido de liminar, bem como a iminência do encerramento do expediente judiciário da semana (os autos somente vieram conclusos ao gabinete às 16h25min desta sexta-feira). Ademais, a pretensão da impetrante, nesse particular, exige, em certa medida, o exame acurado do conjunto probatório, providência que encontra óbice no enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
De qualquer sorte, não há como ignorar a orientação consolidada pelas Cortes Superiores, no sentido de que eventuais irregularidades da prisão em flagrante ficam superadas com a sua conversão em prisão preventiva, dada a superveniência de título prisional autônomo, dotado de seus próprios fundamentos (nesse sentido: STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 129.574/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 4.9.2020).
Ademais, compulsando perfunctoriamente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observo que a magistrada plantonista enfatizou que a custódia se faz necessária em virtude da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida – mais de 200g (duzentos gramas) de cocaína –, bem como por força do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente “responde a outro processo na Décima Terceira Vara Criminal desta Capital, sob o no 45295-58.2017.811.0042, pela mesma prática delitiva” (Id. n. 77702454, p. 14). Assim, ao menos por ora, não há falar em ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
A propósito, saliente-se que eventuais predicados pessoais favoráveis – de questionável caracterização na espécie, dada a aparente obstinação delitiva do paciente – não se prestam a infirmar a segregação instrumental quando evidenciado o periculum libertatis, conforme o verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
De mais a mais, entendo que o contexto de pandemia não justifica, por si só, a colocação do paciente em liberdade, na medida em que não há indícios de que ele pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19, sem perder de vista que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias à inibição do contágio pela mencionada enfermidade.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator